Tribunal: STF
Processo: AC 3662
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Ação cautelar em recurso ordinário em mandado de segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Feito para o qual se busca resultado útil (ação de execução) em trâmite perante juízo diverso. Incompetência do STF para a apreciação da medida cautelar. Não conhecimento. Agravo não provido. 



    1. A ação cautelar inominada, em razão de sua natureza acessória, deve tramitar no juízo competente para conhecer da causa principal cujo resultado útil se procura assegurar. Não conhecimento da ação cautelar. Precedentes. 



    2. Agravo não provido.